Tribunal: TJSP
Processo: 2102799-53.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 2o da Lei no 6.535, de 19 de abril de 2022, do Município de Pindamonhangaba, que "dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores municipais e dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências" – norma de iniciativa do Executivo - inconstitucionalidade formal, uma vez que apenas por meio de lei originada do Poder Legislativo é

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 2o da Lei no 6.535, de 19 de abril de 2022, do Município de Pindamonhangaba, que "dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores municipais e dos agentes políticos do Poder Executivo e dá outras providências" – norma de iniciativa do Executivo - inconstitucionalidade formal, uma vez que apenas por meio de lei originada do Poder Legislativo é possível fixar e alterar os subsídios dos agentes políticos do Executivo – distinção entre agentes políticos e servidores públicos - arts. 20, V, e 24, § 1o, 3, da CE, e 29, V, da CF, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE e 29 da CF – violação ao princípio da separação de poderes – suspensão nacional dos processos judiciais referentes ao Tema 1192, determinado pelo Ministro André Mendonça no RE 1344400, não afeta a presente ação, pois não abordada questão de mérito no julgamento – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 2o da Lei no 6.535, de 19 de abril de 2022, do Município de Pindamonhangaba